Tribunal: STF
Processo: ARE 1324519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL COM RESERVA DE USUFRUTO. ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE DO BEM. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO.
    1. O processo executivo terá seu normal andamento com a proteção dos direitos dos co-proprietários, como garantia de preferência na arrematação e, em caso de alienação, a entrega de sua cota-parte, consoante legislação processual em vigor.
    2. Inexiste impedimento à venda em hasta pública de imóvel em condomínio, objeto de penhora, desde que seja reservada a cota-parte dos demais proprietários, nos termos do artigo 843, parágrafo 2º do CPC.
    3. No tocante à objeção dos executados em relação à penhora dos bens por estarem gravados com usufruto, tem-se que a questão já restou apreciada no juízo deprecado e nos autos de origem, sem que os agravantes tenham interposto o recurso cabível, portanto, a referida matéria restou preclusa”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Em que pese a alegação dos agravantes acerca da preclusão da decisão do evento 56, reconhecendo devida a penhora sobre a parte que cabe ao executado, a decisão ora recorrida determina tão somente a alienação da integralidade dos bens, preservando-se os direitos dos demais condôminos e da usufrutuária.
    Frise-se que, embora intimados acerca da penhora dos bens, os coproprietários até então não ofereceram objeção alguma e, em assim sendo, o processo executivo terá seu normal andamento com a proteção dos direitos destes, como garantia de preferência na arrematação e, em caso de alienação, a entrega de sua cota-parte, consoante legislação processual em vigor.
    Com efeito, inexiste impedimento à venda em hasta pública de imóvel em condomínio, objeto de penhora, desde que seja reservada a cotaparte dos demais proprietários, nos termos do artigo 843, parágrafo 2º do CPC:
    (...)
    Assim, é de ser mantida a decisão que determinou a alienação da integralidade dos imóveis.
    No tocante à objeção dos executados em relação à penhora dos bens por estarem gravados com usufruto, tenho que a questão já restou apreciada no juízo deprecado (ev. 30 - PRECATORIA26, fls. 271-272) e nos autos de origem (eventos 44 e 56) sem que os agravantes tenham interposto o recurso cabível, portanto, a matéria restou preclusa.
    Isto posto, não conheço do agravo em relação à objeção à penhora em razão do usufruto e indefiro o pedido de efeito suspensivo quanto à alegação de impossibilidade de alienação da totalidade do bem.’
    Inexistem razões para alterar o entendimento inicial, cuja fundamentação integra-se ao voto”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente